Tribunal: TJDFT
Processo: 0720253-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0720253-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILE SPA E ESTETICA LTDA, GIZELLE MONTEIRO DOS SANTOS VASCO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Aile Spa e Estétiva Ltda. e Gizelle Monteiro dos Santos Vasco em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de execução de título extrajudicial, deferiu a penhora de dez por cento (10%) do faturamento mensal bruto da empresa executada, ora agravante. As agravantes alegam que a penhora de faturamento é medida “altamente gravosa, podendo comprometer o desenvolvimento regular de suas atividades ou ate mesmo inviabilizar o exercício da atividade empresarial”. Pondera que “a decisão não observou a necessidade de demonstração de que o percentual fixado é compatível com a manutenção das atividades da empresa”. Aduz que a empresa não se encontra “em boas condições financeiras, ou seja, operando com considerável prejuízo, inviável, portanto, a penhora do faturamento da empresa”. Subsidiariamente, alega que a redução do “percentual da penhora para 5% do faturamento mensal da devedora, após o abatimento das despesas inerentes às obrigações tributarias e de ordem trabalhista” se revela como medida razoável e proporcional à satisfação da execução. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a penhora do faturamento da empresa até o julgamento do presente agravo e, ao final, seja dado provimento ao recurso para, reformando a decisão, afastar a constrição sobre o faturamento da empresa ou, subsidiariamente, reduzir o percentual para cinco por cento (5%). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Com relação ao fumus boni iuris, é dizer que, à primeira análise, a agravante, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a sua presença através da fundamentação expendida. Isso porque, caso não satisfeita a dívida por outros meios, é possível a penhora de percentual de faturamento de empresa, na forma do art. 866, do CPC, sobretudo quando não comprovado que a constrição inviabilizará a continuidade de seu funcionamento. No caso dos autos, o exequente, ora agravado, demonstrou ter realizado buscas de bens móveis e imóveis em nome da empresa agravada e de deus sócios, contudo, sem êxito. De outro lado, não restou efetivamente evidenciado que a constrição em tela inviabilize a continuidade do funcionamento da empresa, não configurando, pois, o periculum in mora. Assim, parecem estar presentes os requisitos autorizadores da medida formulada pela credora, qual seja, a penhora do faturamento bruto mensal da empresa executada, como determinado na decisão atacada, daí porque não há de se conceder efeito suspensivo ao presente agravo. Ademais, apesar de ser possível a redução da percentagem arbitrada pelo juízo de origem, ao menos em cognição não exauriente, o percentual de dez por cento (10%) do faturamento parece proporcional, não havendo que se falar em incompatibilidade com a manutenção da empresa. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator